Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM OUTRO PROCESSO. NOVA SUBSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO.

1. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o acusado, reincidente não específico, já foi agraciado com tal benefício e, ainda assim, voltou a delinquir.

2. Apelação conhecida e desprovida.